Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-46.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001021-46.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PERCIVAL COSTA FERRAZ e DIRLEI DE SOUZA CHAGAS FERRAZ, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-46.2018.8.26.0007 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. de Itaquera - 2a Vara Cível
Aptes. : Percival Costa Ferraz e outra
Apdo. : Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de 1o grau: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 47.328
EMENTA: BEM IMÓVEL. ANULATÓRIA. Caracterizada a
deserção ante a não comprovação do recolhimento do preparo
do recurso, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 388/392 que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485,
III, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Pleiteiam os apelantes, em preliminar, a concessão
do benefício da gratuidade processual. Aduzem que não possuem recursos
além do estritamente necessários para prover a sua alimentação. Afirmam
ainda que possuem legitimidade e interesse de agir para propor a demanda.
Salientam que têm interesse em ver decretada a nulidade do ato executório
administrativo que resolveu o contrato e consolidou a propriedade. E o contrato
se extingue apenas coma alienação do bem em leilão público após a
assinatura do ato de arrematação. Alegam ainda que os devedores devem ser
intimados pessoalmente da data do leilão extrajudicial, ainda que tenham sido
intimados para purgar a mora. E o credor fiduciário não cumpriu a formalidade
imposta pela lei 9.514/97, devendo o procedimento ser declarado nulo. Alegam
ainda ser um absurdo oportunizar ao credor a retirada do bem dado em
garantia da esfera patrimonial do devedor através de execução privada. Tecem
comentários sobre a inafastabilidade do Poder Judiciário, cabendo somente ao
juiz a análise do preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a
execução do crédito. Pedem pelo direito de preferência.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-46.2018.8.26.0007 -Voto no
3
esta Corte de Justiça.
O pedido da justiça gratuita foi indeferido pelo v.
acórdão de fls. 468/470, sendo concedido o prazo de cinco dias para que os
apelantes recolhessem o valor do preparo, sob pena de não conhecimento.
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
E como bem se infere do v. acórdão de fls. 468/470,
foi concedido o prazo de cinco dias para que os apelantes recolhessem o valor
do preparo, tendo em vista o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
E de acordo com a certidão de fls. 473, o prazo
decorreu sem qualquer manifestação da parte.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela não
comprovação do recolhimento do preparo, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica